Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006454-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
AGRAVADO: JORGE DE SOUZA
Vistos etc.,
Defiro o pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para proceder a substituição processual do polo passivo do presente recurso, tendo em vista o falecimento de agravado Jorge de Souza.
Cuiabá, 15 de Julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora